Tribunal: TJSP
Processo: 2119452-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Inocorrência – Suspensão ocorrida na vigência do Novo Código de Processo Civil, mas antes das alterações promovidas pela Lei Federal no 14195/2021 – Execução que prescreve no mesmo prazo da ação – Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – Prazo de cinco anos, fixado o marco inicial de fluência da prescrição

Ementa:
CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Inocorrência – Suspensão ocorrida na vigência do Novo Código de Processo Civil, mas antes das alterações promovidas pela Lei Federal no 14195/2021 – Execução que prescreve no mesmo prazo da ação – Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – Prazo de cinco anos, fixado o marco inicial de fluência da prescrição intercorrente um ano após a suspensão do art. 921, III, do Código de Processo Civil – Prescrição não ocorrente.

Agravo de instrumento não provido.